Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007785-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: MAIARA OLIVIERI DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ary da Costa Campos, em favor de Maiara Oliveri de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 29 de abril de 2021, juntamente com Rafaella Thayrine Fernandes, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010000-21.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para a prática do tráfico, capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos: um tablete e meio de cocaína, pesando 1.564,99g (um quilograma, quinhentos e sessenta e quatro gramas e novecentos e noventa miligramas); uma porção menor de cocaína com peso de 3,38g (três gramas e trezentos e oitenta miligramas); uma balança de precisão com resquícios de substância análoga à cocaína; cinco rolos de plástico pvc; o veículo Ford/Ecosporte XLT, 1.6 flex, cor cinza, ano 2009, placa KAS 6342-MT, bem como outros objetos.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pleito de liberdade provisória da paciente em decisão desfundamentada; e, quanto ao pleito de prisão domiciliar a que teria direito com base nos arts. 318, III e V e 318-A, do Código de Processo Penal, optou por postergar à análise do pedido para data posterior a realização do estudo psicossocial, mesmo sendo mãe de dois filhos menores: Caio Miguel Oliveri Rodrigues Rocha (nove anos) e Christopher Agbaro Olivieri Mikelini Lopes (quatro anos), sendo que o mesmo vive sob os cuidados da mãe, ora paciente e por conta da prisão da mesma, atualmente está aos cuidados de terceiros, chorando com a ausência da mãe.
Aduz, ademais, que não existem motivos para manter a paciente presa, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a sua prisão só ocorreu porque supostamente seu nome foi envolvido pela corré e por ter sido encontrado em sua residência: 01 (uma) ínfima quantidade de substancia análoga a cocaína, bem como uma balança de precisão no armário da cozinha, qual não serve necessariamente para pesagem de drogas, podendo, inclusive, ser utilizada para receitas diversas na cozinha.
Assevera, outrossim, que tudo que se tem nos autos originários é a informação de que a paciente supostamente teria sido usada por terceira pessoa para transporte da droga apreendida, não sendo ela dona ou mesmo destinatária final do material ilícito apreendido, restando duvidosa até mesma seu envolvimento na condição de mula com a droga apreendida (um tablete e meio de cocaína).
Afirma, além disso, que a custódia cautelar da paciente ofende ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao da proteção integral, razões pelas quais entende que, na espécie, deveria ser concedido a liberdade provisória à paciente, ou, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a prisão domiciliar sem prejuízo das cautelares.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que a paciente seja colocada em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo, ou a prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, III e V e 318-A, do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ela, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, consistente em dois tabletes de cocaína e outra embalagem menor com peso total superior a 1.560g (um quilograma e quinhentos e sessenta gramas) de cocaína e por supostamente estar associada com outros pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da aludida decisão, visto que a prisão preventiva da paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ela, isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Noutro viés, no que diz respeito a postulada concessão de prisão domiciliar, tem-se que a autoridade acoimada de coatora não indeferiu a pretensão da paciente, mas tão somente a postergou para análise após da realização de estudo psicossocial para verificar a real necessidade da presença dela nos cuidados para com seus filhos, ocasião em que deixou assentado que a norma não pode ser admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações supracitadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator